Tribunal: CARF
Processo: 15586.000864/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000864/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.009 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
MARIA VITÓRIA GAMA ZON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto de renda, sempre que o contribuinte, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em suas contas de depósitos ou de investimentos.
TITULAR DA CONTA CORRENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
INTERPOSTA PESSOA.
A caracterização de interposta pessoa, relativamente ao titular de direito da
conta corrente bancária, há de se dar através de prova conclusiva de que a
movimentação financeira é feita com recursos de terceiro, sem participação
efetiva do titular de direito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA
CONJUNTA. DECLARAÇÃO EM SEPARADO.
Quando os co-titulares apresentarem Declaração de Imposto de Renda em
separado o lançamento dos depósitos se dará individualmente, e
proporcionalmente, para cada co-titular.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas; e na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000864/2008-21
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.009 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000864/2008-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face de do acórdão que julgou procedente o
lançamento tributário (Auto de Infração de fls. 308/322), relativo ao Imposto de Renda da Pessoa
Física, exercício de 2004. Iniciou-se a ação fiscal em face da Recorrente, em virtude de
existirem contas correntes conjunta com Darly Carlos Zon, seu marido, objeto também de
lançamento tributário.
Não obstante a intimação da Recorrente para apresentar documentação hábil e
idônea, comprovando, de forma individualizada, a origem dos recursos creditados nas contas
correntes do HSBC e Banestes, mantidas em conjunto com Darly Carlos Zon, nenhuma prova
fora produzida, tendo sido lavrado o Auto de Infração.
Observo que na Impugnação a Recorrente também se olvidou em provar a origem
dos depósitos em suas contas bancárias, mantidas em conjunto com seu marido, Darly. O
acórdão recorrido foi assim ementado:
TITULAR DE DIREITO E DE FATO DA CONTA CORRENTE. NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE INTERPOSTA PESSOA.
A caracterização de interposta pessoa, relativamente ao titular de direito da conta
corrente bancária, há de se dar através de prova inconteste de que a movimentação
financeira é feita com recursos de terceiro, normalmente munido de procuração, sem
participação efetiva do titular de direito.
TITULARES. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA
CONJUNTA. DECLARAÇÃO EM SEPARADO.
Quando os co-titulares apresentarem Declaração de Imposto de Renda em separado o
lançamento dos depósitos se dará individualmente para cada co-titular pela divisão dos
valores pela quantidade de titulares.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular das contas bancárias ou o real beneficiário dos
depósitos, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou de
investimentos.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
- Destaca os dois pontos centrais do recurso: (i) que conforme ficha de abertura da
conta do Santander, esta seria individual, tendo Darly como único titular; também a cópia do
extrato do Banetes juntado, e documento do SICOOB, Darly seria o único titular, (ii) a presença
de interposição de terceira pessoa, eis que houve uma formal e constante troca de créditos entre a
Irrigazon Implementos Agrícolas e Darly Carlos Zon. Assim, Darly pagava os títulos e protestos
de cartório da Irrigazon e, após de entradas na empresa, havia o retorno à conta bancária.
- Insiste que não é titular de conta conjunta com seu marido; bem como de que há
interposta pessoa (para fins de aplicação do §5o, do art. 42, da Lei 9.430/96, considerando que
90% dos valores transitados foram para pagar contas da Irrigazon, sendo Darly o único
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.009 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000864/2008-21

contribuinte solidário, nos termos do art. 124, I do CTN, havendo prova inconteste nos autos
destas operações;
- No item IV de seu recurso indica os documentos que comprovariam a “troca-
troca financeira entre Darly e a Irrigazon”, sendo que (i) no item IV.1, suscita que há provas de
transferência monetária, sendo a Irrigazon remetente de vários créditos a Darly (conta Sicoob);
(ii) no item IV.2, indica vários pagamentos de contas da Irrigazon com fundos de Darly no
Banco Banestes (aduz que localizou cópia de cheques depois de dez anos); (iii) no item IV.3
sustenta o pagamento de contas da Irrigazon com fundos de Darly no Banco HSBC (cheques
localizados depois de dez anos).
- Que a Recorrente em nenhum momento participou de qualquer operação
comercial, eis que sequer era sócia da empresa em 2003, requerendo a aplicação da Súmula
CARF no 32.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Deixo de conhecer a tese somente nessa via recursal suscitada, a saber: que a
Recorrente nunca fora titular de conta em conjunta com seu marido. Também deixo de conhecer
os documentos relacionados a microfilmagens de cheques, já indicados em sede fática. Explico:
Na Impugnação o fundamento central levantado pela Recorrente foi o de
irresponsabilidade pela movimentação das contas em conjunto (assumindo, inclusive, que as
contas bancárias eram em conjunto com o seu marido). Nesse sentido, que todos os cheques
eram emitidos por Darly e não pela Recorrente. Ainda, que os cheques, objeto da notificação,
foram usados para quitar compromissos da empresa Irrigazon.
A Recorrente aditou a Impugnação, para reiterar que seria “do lar”, nunca tendo
autonomia para movimentar valores expressivos. Afirmou, ainda, que abriu uma conta no Banco
HSBC para seu marido, sendo que toda a movimentação era realizada por Darly Carlos Zon.
Também de que há provas inequívocas de interposição de pessoa na conta corrente de Maria
Vitória Gama Zon nos Bancos HSBC e Banestes. Que assinava cheques em branco para o
marido utilizar nas atividades de sua empresa; avisou, conjuntamente, com seu esposo que as
contas bancárias do HSBC e Banestes eram administradas pelo sócio da Irrigazon Ltda, em
proveito desta.
Em sede deste Recurso, a Recorrente defende que a conta do Santander seria
individual, de seu marido (traz a ficha de abertura), bem como que Darly seria o único titular da
conta do Banetes (juntou extrato) e do SICOOB.
Diante da alegação de matéria não suscitada na Impugnação e, portanto, preclusa
(negativa de titularidade de conta bancária), deixo de conhece-la e enfrenta-la neste decisum, em
conformidade com o art. 17 do Decreto 70.235/72.
Nessa senda, destaco que embora tenha negado ter conta conjunto com o seu
marido, Darly, nestes autos a ação fiscal restringe-se a duas contas bancárias, em que teria sido
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.009 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000864/2008-21

identificada a cotitularidade da Recorrente, a saber: contas correntes no 4730-82 do HSBC e
2.569.655 do BANESTES.
Ou seja, não cuida o presente procedimento administrativo das contas de Darly
com o Banco Santander ou SICOOB.
Também deixo de conhecer os documentos juntados pela Recorrente, que
supostamente provariam a “interposta pessoa” titular das contas bancárias, ou seja,
demonstrariam que a empresa Irrigazon Implementos Agrícolas, que na época dos fatos era sócio
seu marido, seria a responsável pelas operações financeiras.
Com efeito, o Relatório Fiscal foi conclusivo sobre a necessidade de vir aos autos
documentos que provassem as alegações da parte. Nenhuma prova fora produzida na
Impugnação, não se afigurando possível juridicamente, a juntada de documentos, que á época da
ação fiscal já eram existentes e conhecidos. Operou-se, portanto, a preclusão, nos termos do art.
16, §4, do Decreto 70.235/72, sob pena, inclusive, de supressão de instância.
Ademais, embora não conhecidos os documentos que supostamente provariam o
direito da Recorrente, sobreleve-se que em sua maioria se trata de indiferentes à solução da lide
(transferência à conta do Sicoob e cheques do HSBC, para exemplificar). É que essas instituição
financeiras não são objeto da ação fiscal, conforme já ressaltado.
Adentrando ao mérito, demarco a matéria jurídica fulcral do Auto de Infração, que
em nenhum momento a Recorrente enfrentou nesse recurso: origem dos depósitos bancários e
sua prova, de fora individualizada.
É que a motivação do lançamento são os depósitos bancários identificados em sua
conta, de origem não comprovada, sendo que, não o sendo, é imperativo legal a incidência da
presunção legal de omissão de rendimentos, nos termos do art. 42 da Lei 9.430/96.
Com efeito, esta regra jurídica estabelece uma presunção legal de omissão de
rendimentos condicionada à falta de comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos utilizados em depósitos bancários. Portanto, trata-se de uma presunção legal
relativa, que transfere o ônus da prova para o contribuinte.
Também é importante destacar o art. 42, §3°, da Lei 9.430/96, que exige que os
créditos sejam analisados de forma individualizada para efeito de determinação da receita
omitida, cabendo ao contribuinte demonstrar, através de documentos com indicação de datas e
valores coincidentes, a exata correlação entre os depósitos efetuados e a origem dos recursos
utilizados.
A Recorrente olvidou-se, por completo, em provar a origem desses depósitos, de
forma individualizada.
Rememoro que em sede deste Recurso Voluntário a Recorrente adotou a tese
negacionista de titularidade das contas, a qual deixei de conhecer, ante a ocorrência da preclusão.
Todavia, mesmo que mantida de forma reflexa sua defesa pela ausência de
responsabilidade pela movimentação das contas, ou mesmo de que as operações se reportavam a
pagamento diversos de contas (e também de correspondentes depósitos) da empresa Irrigazon,
situação que a seu juízo atrairia o §5o do art. 42, da Lei 9.430/96 (tese de que haveria uma
interposta pessoa movimentando as contas bancárias), outrossim, sem razão a Recorrente.
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.009 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000864/2008-21

Ora, como dito, necessário seria que cada um dos depósitos questionados no Auto
de Infração tivesse sua origem comprovada. Não se trata de provar o “contexto” da
movimentação financeiro, mas a origem, individualizada, repita-se.
Quanto ao citado §5o do art. 42, também sem razão a Recorrente. Esse dispositivo
dispõe:
Art. 42. Caracteriza-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6 Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido presentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
Consoante o acórdão recorrido, a interposição de pessoa ocorre quando um
terceiro movimenta a conta corrente do titular, por meio de procuração e, normalmente, o titular
de direito da conta corrente desconhece a movimentação financeira realizada.
Inexiste prova de que os recursos identificados pela fiscalização e que transitaram
pelas contas correntes pertenciam à pessoa jurídica Irrigazon.
Portanto, sendo também titular da conta, caso é de haver o rateio entre os co-
titulares das contas correntes, que tenham apresentado Declaração de Ajuste Anual em separado,
da omissão de rendimentos apurada em virtude da não comprovação da origem dos depósitos
efetuados, em conformidade com o §6o acima transcrito.
Observo, por fim, que nos termos da regra jurídica ora interpretada, recaiu aos
titulares das contas o ônus de comprovar a origem dos depósitos, por meio de documentação
hábil e idônea, sob pena de presumir-se rendimentos tributáveis omitidos em seu nome, como
efetivamente ocorreu. No caso de conta corrente conjunta, para validação da presunção de
omissão de rendimentos torna-se imprescindível que todos os titulares sejam intimados a
comprovar a origem dos depósitos. Tanto a Recorrente, quanto o seu cônjuge sua cônjuge são
titulares, denominados de co-titulares, e foram intimados para a produção dessa necessária prova.
É razoável compreender que todos os co-titulares possam movimentar recursos
financeiros e utilizar a conta corrente mantida em conjunto para crédito/depósito de seus
rendimentos. Mais que isso, é noção de “justa medida” a imputação proporcional a cada titular
dos valores movimentados pela conta, como ocorrido nestes autos.
Nesse sentido, afastada a tese de “interposta pessoa” que teria diretamente e
exclusivamente movimentado a conta, e não provada a origem dos depósitos, caso é de se manter
o lançamento tributário.

Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.009 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000864/2008-21

Ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias
preclusas; e na parte conhecida, voto por negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital